Tribunal: STF
Processo: AI 68999
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
Ação de anulação de nota promissória.
          Acórdão que se limita a julgar prejudicada a apelação, tendo
em vista o provimento anterior de agravo que cassou o despacho que
recebeu - como próprio - o recurso de apelação, não nega vigência aos
arts. 513 e 907 a 913 do Código de Processo Cível, que dizem respeito à
questão decidida no agravo em virtude do qual a apelação foi tida como
prejudicada.
          Agravo regimental a que se nega provimento.